Tribunal: TJES
Processo: 5006488-76.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006488-76.2026.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: YHAGO JANDRE GARCIA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA. APROVAÇÃO NO ENCCEJA. ATIVIDADE EDUCACIONAL CONCOMITANTE. POSSIBILIDADE. VEDAÇÃO AO BIS IN IDEM. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em execução penal interposto contra decisão que indeferiu pedido de remição de pena em razão da aprovação do reeducando no ENCCEJA 2024, sob o fundamento de que ele já se encontrava vinculado a atividades educacionais regulares no estabelecimento prisional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é possível a concessão de remição de pena pela aprovação no ENCCEJA quando o apenado já participa de atividades educacionais no interior da unidade prisional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A remição de pena por estudo encontra fundamento nos arts. 126 a 130 da Lei de Execução Penal, sendo admitida pela frequência escolar e pela conclusão de níveis de ensino.

A Resolução nº 391/2021 do CNJ autoriza a remição pela aprovação em exames nacionais, como o ENCCEJA, especialmente quando vinculada à conclusão de etapas educacionais.

A vinculação do apenado a atividades educacionais regulares não impede a concessão de remição pela aprovação no ENCCEJA, desde que não haja duplicidade de benefícios pelo mesmo fato, em respeito à vedação ao bis in idem.

A interpretação extensiva do art. 126 da LEP promove a finalidade ressocializadora da pena e valoriza o esforço educacional do reeducando.

No caso concreto, a aprovação no ENCCEJA foi devidamente comprovada, evidenciando o preenchimento dos requisitos para a concessão da remição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5006488-76.2026.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: YHAGO JANDRE GARCIA
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) AGRAVANTE: HIAGO BRAGANCA CHAVES - ES33959

VOTO

Trata-se de
agravo em execução penal
interposto por
YHAGO JANDRE GARCIA
, em face da decisão (id. 19148224 – seq. 322.1), proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Linhares/ES, que indeferiu o pedido de reconsideração e manteve a decisão anterior que negou a remição de pena em razão da aprovação do reeducando no ENCCEJA 2024, sob o fundamento de que este já se encontrava vinculado a atividades educacionais regulares no âmbito da unidade prisional.

Em suas razões (id 19148224– seq. 327.1), a defesa requer a reforma da decisão impugnada, a fim de que seja concedida a remição da pena ao apenado em razão de sua aprovação no ENCCEJA 2024.

A controvérsia cinge-se à possibilidade de concessão de remição de pena pela aprovação no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA) quando o apenado já se encontra vinculado a atividades educacionais no interior do estabelecimento prisional.

A remição de pena encontra previsão nos arts. 126 a 130 da Lei de Execução Penal (Lei nº 7.210/84), sendo admitida pelo trabalho ou pelo estudo. No tocante ao estudo, o art. 126, § 1º, inciso I, estabelece a proporção de 1 (um) dia de pena a cada 12 (doze) horas de frequência escolar, enquanto o § 5º prevê o acréscimo de 1/3 (um terço) no caso de conclusão de nível de ensino durante o cumprimento da pena.

Por sua vez, a Resolução nº 391/2021 do Conselho Nacional de Justiça, em seu art. 3º, parágrafo único, disciplina a possibilidade de remição pela aprovação em exames como o ENCCEJA, notadamente quando vinculada à conclusão de etapas de ensino.

A jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a vinculação do reeducando a atividades educacionais regulares no estabelecimento prisional não constitui óbice à concessão de remição pela aprovação no ENCCEJA, desde que evitada a duplicidade de benefícios pelo mesmo fato, em observância à vedação ao bis in idem. Tal orientação alinha-se à finalidade ressocializadora da pena e à valorização do esforço educacional do apenado.

No caso concreto, verifico que o reeducando comprovou sua aprovação no ENCCEJA, conforme consta do SEEU (seq. 275).

Diante desse contexto, impõe-se a interpretação extensiva do art. 126 da Lei de Execução Penal, a fim de reconhecer o direito à remição de pena, valorizando o empenho do reeducando que, mesmo no ambiente prisional, demonstrou iniciativa e êxito na conclusão de etapa educacional por meio de exame nacional.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso

defensivo, para reformar a decisão agravada e reconhecer a remição de pena do reeducando em razão da aprovação no ENCCEJA.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator.